Tribunal: TJDFT
Processo: 0700734-98.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700734-98.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE QUIRINO DE SOUZA RIBEIRO FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de no 0703869-98.2023.8.07.0018, em tramitação no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: [...] Ao analisar os autos, não verifico de plano a plausibilidade do direito invocado, pois, embora admissível o controle jurisdicional em certame público, ao julgador somente é permitido interferir em hipótese de flagrante ilegalidade. Destaque-se que a Portaria Normativa no 4 de 2018, que regulamenta a Lei n° 12.990/2014, estabeleceu o processo de heteroidentificação, que passou a ser complementar à autodeclaração. Nas suas disposições gerais, um dos destaques se dá pela presunção relativa de veracidade. No parágrafo 2o, do seu artigo 3o, a portaria estabelece que essa presunção “prevalecerá em caso de dúvida razoável a respeito de seu fenótipo, motivada no parecer da comissão de heteroidentificação”. Acerca do critério a ser verificado, observa-se o disposto no art. 9o da portaria: “Art. 9o A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato no concurso público. § 1o Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo da realização do procedimento de heteroidentificação. § 2o Não serão considerados, para os fins do caput, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais.” No presente caso, o autor tenta demonstrar suas alegações a partir de registros fotográficos próprios, sem que se possa comprovar em que condições em que foram produzidas as imagens e os recursos tecnológicos utilizados. Com efeito, o controle judicial dos atos administrativos está adstrito à legalidade, de modo que, à míngua de prova contundente de ilegalidade nos critérios utilizados pela banca examinadora, nessa fase do procedimento, não há elementos para afastar decisão que considerou o candidato inapto para concorrer ao sistema de cotas raciais após a fase de verificação. Ademais, a informação é baseada em autodeclaração e não em avaliação pelo órgão que expediu o documento, necessária à aferição da questão em pauta. Nessas circunstâncias, apenas o aprofundamento da instrução probatória, com observância do contraditório, é que será possível verificar a ocorrência a irregularidade apontada. Com esses fundamentos, INDEFIRO a tutela provisória pleiteada na inicial. [...] O agravante narra que se inscreveu para o concurso público para o provimento de vagas reservadas para negros no cargo de Policial Penal do Distrito Federal. Aduz que compareceu na data e hora designados para o exame de heteroidentificação e foi considerado inapto. Afirma que o edital estabelece que a vaga é destinada para pessoas negras ou pardas e que se enquadra como pardo, conforme fotos e exame dermatológico anexos. Assevera, ainda, que o recurso administrativo interposto foi indeferido sem motivação idônea. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender o ato que o declarou inapto, reinserindo-o nas vagas destinadas à cota para pessoas negras ou pardas. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência e a reforma da decisão de origem. É o breve relato. Decido. Defiro o benefício da gratuidade de justiça ao agravante. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Recebo, portanto, o presente agravo. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Na hipótese vertente, em análise prefacial, não vislumbro a presença da probabilidade do direito do agravante. Saliento que o critério de autodeclaração, de acordo com a Lei n. 12.990/2014, não é o único parâmetro a ser utilizado para enquadramento do candidato como negro ou pardo, tendo em vista que o edital do concurso público previu a verificação das características fenotípicas pela comissão de heteroidentificação do certame. Essa avaliação realizada pela banca do concurso público acerca das características fenotípicas dos candidatos (heteroidentificação), em relação às vagas destinadas a negros e pardos, encontra amparo constitucional, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41/DF. No caso, a banca organizadora considerou que o agravante não se enquadra no sistema de cotas para pessoas negras ou pardas e fundamentou a decisão pelo fato de não possuir traços fenotípicos negroides, como cabelos crespos, nariz arredondado ou pele escura (Id. 45824808 - pág. 3), o que afasta, em princípio, a alegação de ausência de fundamentação do ato administrativo. Ademais, a exclusão do candidato fundamentou-se em critérios legais e previstos no edital do concurso, não sendo os documentos juntados, neste momento processual, suficientes para invalidar os fundamentos do ato objeto da presente controvérsia. Portanto, em cognição sumária, não observo ilegalidade na eliminação do agravante do concurso público, devendo-se lembrar que o mérito administrativo dos atos emanados da banca organizadora do certame, em regra, não deve ser objeto de ingerência do Poder Judiciário, especialmente diante da presunção de legalidade dos atos administrativos. Assim, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, de modo que a questão deve ser analisada em sede de cognição exauriente, motivo pelo qual indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Ao agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito